Tribunal: TJMT
Processo: 0010808-17.2007.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010808-17.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TRIDONE DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 24.678.021/0001-29 (APELANTE), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), MARIA DE GUADALUPE DE SOUZA - CPF: 941.471.678-53 (APELANTE), DANIELE DE SOUZA - CPF: 007.363.421-25 (APELANTE), LUCAS FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 010.027.601-60 (APELANTE), ANTONIO PENASSO - CPF: 249.950.538-91 (APELANTE), EPAMINONDAS ANTONIO DA SILVA - CPF: 018.925.028-36 (APELANTE), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), CSV COMERCIAL SINOP DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 36.932.895/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO PENASSO - CPF: 249.950.538-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 010.027.601-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CSV COMERCIAL SINOP DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 36.932.895/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE DE SOUZA - CPF: 007.363.421-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE GUADALUPE DE SOUZA - CPF: 941.471.678-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIDONE DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 24.678.021/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a CDA é cancelada após a apresentação de exceção de pré-executividade por advogado particular; e (ii) verificar se, diante do valor expressivo do proveito econômico obtido, é possível a fixação equitativa dos honorários, ou se devem ser aplicados os percentuais legais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o Tema 1076 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

Embora o executado tenha sido inicialmente representado por curador especial nomeado junto a Núcleo de Prática Jurídica, contratou posteriormente advogado particular, que apresentou exceção de pré-executividade impugnando a exigibilidade do crédito tributário.

4.

A Fazenda Pública, somente após essa manifestação, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança e requereu a extinção da execução, o que atrai a incidência do princípio da causalidade, nos termos da Súmula 153 do STJ.

5.

Não se aplica ao caso o art. 90, § 4º, do CPC, pois houve resistência prévia da Fazenda Pública e ausência de reconhecimento imediato da inexigibilidade.

6.

Nos termos do Tema 1076 do STJ, é vedada a fixação equitativa dos honorários quando houver proveito econômico aferível, devendo ser aplicado o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

7.

O valor atualizado da causa permite a aplicação escalonada dos percentuais mínimos previstos no § 3º do art. 85 do CPC, nos termos do § 5º do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade, sendo incabível a fixação equitativa dos honorários nas hipóteses em que há proveito econômico mensurável, devendo-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o Tema 1076 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EPAMINONDAS ANTÔNIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal nº 0010808-17.2007.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/1980 , em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 4022/06-A, deixando de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante alega que a CDA foi cancelada apenas após sua citação e apresentação de defesa, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Ressalta que a exceção de pré-executividade foi apresentada por advogado particular regularmente constituído antes da atuação do núcleo de prática jurídica, sendo a tese acolhida a mesma sustentada por sua defesa.

Argumenta que a sentença equivocou-se ao afastar os honorários com base em atuação de núcleo universitário, o que não se aplica ao caso concreto. Defende a inaplicabilidade da apreciação equitativa, já que o valor da causa é significativo e o proveito econômico não é irrisório.

Ao final, requer a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual não inferior a 10%, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção integral da sentença, alegando que o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ocorreu anteriormente à prolação da sentença de primeira instância, o que atrai a aplicação do artigo 26 da Lei nº 6.830/1980. Referido dispositivo afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de quaisquer encargos, inclusive honorários advocatícios.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), mas deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que o referido cancelamento somente ocorreu após a apresentação de defesa por advogado particular por ele constituído, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao exequente o ônus da sucumbência, devendo os honorários ser fixados nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, contra
Tridone Distribuidora Ltda – ME e outros
, dentre os quais o apelante, visando à cobrança de débitos de ICMS Garantido Integral, representado pela CDA nº 4022/06-A, no valor de R$ 2.166.204,22.

O recurso deve ser provido.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão do cancelamento da CDA, bem como à eventual exclusão dessa condenação quando a defesa do executado for patrocinada por Núcleo de Prática Jurídica.

Cumpre salientar que, embora inicialmente citado por edital e assistido por Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Cuiabá, nomeado curador especial, o apelante posteriormente constituiu advogado particular, que apresentou exceção de pré-executividade, impugnando a exigibilidade do crédito tributário.

Ressalte-se que a exceção de pré-executividade anteriormente apresentada pelo Núcleo de Prática Jurídica foi rejeitada por meio da decisão de ID 337914374.

Posteriormente, a Fazenda Pública, ao apresentar impugnação à objeção suscitada pelo advogado particular, informou o cancelamento da CDA, em razão da declaração de inconstitucionalidade do ICMS Garantido — fundamento já contido na referida exceção de pré-executividade —, e requereu a extinção da execução fiscal.

Dessa forma, mostra-se descabido o argumento de que a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios seria justificada pela atuação inicial do Núcleo de Prática Jurídica na defesa do executado.

Inaplicabilidade do art. 26 da Lei 6.830/80 e art. 90, § 4° do CPC ao caso concreto

Verifica-se que a Fazenda Pública somente requereu a extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, por meio de exceção de pré-executividade. Nessa hipótese, é devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme o art. 90 do CPC e a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a aplicação do art. 26 da Lei 6.830/80.

A atuação da parte executada — que contratou advogado e apresentou exceção de pré-executividade — caracteriza,
in casu
, conduta processual que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus da sucumbência. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos termos da Súmula 153, a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou exceção de pré-executividade) não exime o exequente dos encargos da sucumbência
. (...)

A atuação da parte executada, que contratou advogado e apresentou exceção de pré-executividade, caracteriza comportamento processual que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus decorrente da sucumbência
. (...) (N.U 1021700-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento espontâneo da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação, sem resistência da parte ré. No caso, tais requisitos não se verificam, pois a Fazenda Pública se opôs expressamente à primeira exceção de pré-executividade e apenas, após longo intervalo e nova objeção, informou o cancelamento da CDA e requereu a extinção da execução.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a redução prevista no § 4º do art. 90 do CPC somente é cabível quando há concordância imediata com a exceção e pedido de extinção sem resistência, o que não ocorreu nos autos:

“O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2220922 SP 2022/0310216-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Assim, tendo a Fazenda Pública apresentado resistência quanto ao pleito do apelado em sede de exceção de pré-executividade, não se aplica, no caso, a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Fixação de Honorários em Execução Fiscal no Caso Concreto – Aplicação do Tema 1076/STJ

A Fazenda Pública sustenta a aplicação da apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios. Contudo, no julgamento do REsp 1.906.618/SP (Tema Repetitivo nº 1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese vinculante:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

No caso concreto, a CDA foi cancelada, configurando um proveito econômico mensurável em favor do executado. Assim, nos termos do Tema 1076, fica vedada a fixação de honorários por equidade, devendo-se aplicar os percentuais legais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, conforme o caso.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 2º, DO CPC/15. ORDEM DE GRADAÇÃO. (...)

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte "o proveito econômico na execução extinta pelo acolhimento da exceção de pré-executividade é mensurável, o que afasta a aplicação dos honorários por equidade, devendo ser aplicado o art. 85, § 2º, do CPC
." (...)

4.
Nos termos da tese fixada por esta Corte no Tema 1076, "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo", situações não presentes na hipótese
. (...)

(AREsp n. 2.440.786/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Ademais, ainda que o Tema 1255 da Repercussão Geral (RE 1.412.069) esteja pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal — versando sobre a constitucionalidade da fixação equitativa em causas de elevado valor que envolvam a Fazenda Pública —, a tese do Tema 1076 permanece plenamente aplicável e obrigatória, até eventual superação ou modulação pelo STF, o que, até o momento, não ocorreu.

Dessa forma, considerando-se o proveito econômico aferível, é não apenas legítima, como juridicamente obrigatória, a fixação dos honorários nos termos do art. 85, §§ 2º ou 3°, do CPC, em consonância com a orientação firmada no Tema 1076 do STJ.

Do escalonamento dos Honorários Advocatícios – Observância ao art. 85, §§ 3º e 5° do CPC

Sendo o valor da causa, atualizado até 3/7/2025, é de R$ 3.460,964,83, os honorários devem ser fixados conforme os percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I, II e III do § 3º do art. 85 do CPC, observado o § 5º.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo nos percentuais mínimos previstos nos incisos I, II e III do § 3º do art. 85 do CPC, de forma escalonada, conforme o § 5º do mesmo artigo, calculados sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026